Tribunal: TJES
Processo: 5003300-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003300-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade “
proposta por C&V INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
[para reduzir]
a multa ao percentual de 100% (cem por cento) de forma que não ultrapasse o valor principal, que é o valor do tributo
”, condenando o excepto (Estado do Espírito Santo) “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § 3º, incisos I, II, e III do CPC/15, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela Excipiente, devidamente atualizado, o qual deverá ser calculado pela contadoria deste juízo
” (id 836.825).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,

a
“legitimidade da multa imposta. Natureza jurídica. Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral. Legalidade e pertinência. Ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva. Precedentes do STF”
, assim como a
“necessidade de redução do valor arbitrado
a título
de honorários advocatícios. Valor exorbitante”
, [...] “
porque a condenação, da forma como feita, resulta em valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa
”, pugnando pela aplicação do §8º, do art. 85, do CPC c/c art. 8º, ambos do CPC, pretendendo, assim, que “
seja a decisão agravada reformada para arbitrar os honorários advocatícios, de forma equitativa, o montante máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra razoável e proporcional a remunerar o trabalho do advogado
”.

Decisão proferida com o id 852.198, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo postulado.

A agravada ofertou contrarrazões (id 866.404), pugnando para que seja mantido o entendimento pelo caráter confiscatório da multa, bem como que o valor dos honorários advocatícios sejam arbitrados pela apreciação equitativa, porém em valor superior ao defendido pelo ente estadual.

Informações prestadas pelo magistrado de origem com id 916.582.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, divergindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza, que deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Agravante.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo eminente e culto Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, à hipótese em testilha, evitando-se, assim, o arbitramento de verba honorária exorbitante e dissociada dos parâmetros previstos nos incisos do § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcos Antônio Barbosa de Souza.

É como me manifesto.

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, o culto Relator deu parcial provimento ao presente recurso para fixar equitativamente os honorários advocatícios em favor do patrono da agravada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Esta egrégia Câmara, em recente julgado, entendeu da mesma maneira:

Hipótese em que o pedido foi julgado procedente e não obstante não tenha havido condenação e seja impossível mensurar o valor do proveito econômico dos requerentes, o fato é que o valor atribuído à causa, R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), tem expressivo valor monetário e, portanto, os honorários advocatícios hão que tê-lo como base de cálculo, eis que o caso dos autos é uma das hipóteses em que não se pode fixá-los por equidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120167776, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021).

In casu
, o proveito econômico obtido pela agravada foi de R$ 13.933.249,11 (treze milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e onze centavos), valor este que, no meu modo de ver, não se revela inestimável a ponto de permitir a fixação equitativa.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento do eminente Relator, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externado na decisão na qual foi deferido o efeito suspensivo postulado, entendo não vingar a tese recursal pertinente à ausência de caráter confiscatório da multa imposta.

Afinal, da perfunctória leitura da CDA (id 836.815), percebe-se que a multa sobejou em cerca de 194% o valor do imposto, denotando evidente caráter confiscatório, nos termos da sedimentada jurisprudência do STF.

Sob esse enfoque, tenho que a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo, tal como empregada pela juíza singular, denota intelecção em consonância com o entendimento do STF, motivo pelo qual deve permanecer intacta.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“[...] 3.
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.
III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1122922 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)

Aliás, anoto recente precedente deste egrégio TJES, que já decidiu que a questão submetida ao RE 736.090-RG, diz respeito à legislação federal distinta, motivo pelo qual permanece o posicionamento de impossibilidade de caráter confiscatório da multa, ainda que punitiva. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA PUNITIVA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863. RECURSO DESPROVIDO.

1) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF.

2) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

3) A questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Pois bem. Quanto à irresignação do ente estatal acerca do valor de sua condenação a título de honorários advocatícios, tenho que assiste parcial razão.

Afinal, nos termos de precedente já emanado desta Primeira Câmara Cível, “
as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (Apelação nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Embora os dispositivos insertos no § 3º, inciso III, do § 4º e § 5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios,

tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa
, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos do § 2º, do art. 85, do CPC, isto é, “
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
.

Acerca de tal aspecto, é induvidoso que a aplicação das balizas do § 3º, inciso III, do § 4º e § 5º, todos do art. 85, do CPC, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [
percentuais sobre o valor
do proveito econômico obtido (R$ 13.933.249,11) o que segundo os cálculos da contadoria (id 836.827) atingiu a quantia de
R$ 766.522,46

(setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
] o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º, do art. 85, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades no sentido de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.”

(REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado
.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Assim, tendo em vista que a atuação do advogado da parte adversa resumiu-se à oferta de petição inicial de
exceção de pré-executividade
(id 836.816), de modo que não houve dilação probatória dada a natureza de causa tributária, cujo êxito cingiu-se à readequação da multa ao valor do tributo, matéria já sedimentada no âmbito dos tribunais superiores, entendo que a quantia no importe de
R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais)
atende as peculiaridades da causa, remunera o causídico que possui escritório na mesma sede da comarca, sem importar em ônus excessivo à Fazenda Pública Estadual, tampouco deslustra o mister da advocacia.

Por tais razões,
dou
parcial
provimento
ao recurso do ente estadual, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de
R$
15
.000,00 (
quinze

mil reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – REDUÇÃO DA MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1 – A orientação do STF quanto ao valor máximo das multas punitivas tem proclamado “
que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...] (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

2 – Já decidiu esta corte que “
As normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidad
e.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190341446, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

3 – No caso vertente, a aplicação irrestrita das balizas do §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [
percentuais sobre o valor
do proveito econômico obtido (R$ 13.933.249,11) o que segundo os cálculos da contadoria (id 836.827) atingiu a quantia de R$ 766.522,46

(setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte dois reais e quarenta e seis centavos)
] o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do §8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC.

4 - Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 09 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.